Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702842-56.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARO ENGENHARIA LTDA - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ARO ENGENHARIA LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos etc. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pela ARO Engenharia Ltda. (ID 21560677), no prazo legal. Intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020 15:11:11. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator